Tribunal: STF
Processo: Rcl 90704
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0021146-74.2022.5.04.0201, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Município não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.

O órgão reclamado, ao julgar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, proferiu acórdão nos seguintes termos:

Constou do v. acórdão regional:
...No caso, o Município anexa ao processo guias de recolhimento do FGTS, contrato de prestação de serviços, documentos de arrecadação de Receitas Federais, certidões positivas com efeitos de negativa, Certificado de Regularidade do FGTS, notificações e check-list de fiscalização, dentre outros (id a0d4186 e seguintes). No entanto, apesar de alegar haver farta documentação que comprove a adequada fiscalização, a fiscalização realizada pelo Ente Público foi ineficiente, tanto que deferidas verbas rescisórias básicas, pagas fora do prazo legal.
Ao contrário do recurso, a questão foi detidamente analisada na sentença, cujos fundamentos são ora integrados:
Passando à análise das provas, o "check list" de id. demonstra não haver apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, o que é corroborado pelo Parecer Técnico de id., no qual consta certidão positiva de débitos trabalhistas, cuja conclusão é pela inabilitação à licitação da primeira reclamada, em 30.07.2022.
Contudo, e por mais contraditório que pareça, pouco tempo antes, em 17.02.2022, o Município de Canoas firmou contrato emergencial com a YC, mediante dispensa de licitação com base no art. 24, IV da lei 8.666/93.
Gizo que tal contrato foi firmado mesmo após o Município ter conhecimento do modo de agir da reclamada YC e lhe ter remetido diversas notificações e aplicado penalidade em razão de descumprimentos de contratos anteriores (430/2019).
O segundo reclamado afirma inexistir responsabilidade subsidiária em razão de ter fiscalizado o contrato (remetido diversas notificações à YC), porém, a maior prova de sua responsabilidade é ter firmado contrato mediante dispensa de licitação com empresa da qual necessitou, anteriormente, por diversas vezes, exigir o cumprimento daquilo que foi pactuado.
Registro que não foram poucas as notificações remetidas pelo Município de Canoas à YC.
No dia 08.03.2022, portanto, poucos dias após a contratação, a reclamada YC já estava sendo notificada para regularização do pagamento dos salários até o 5º dia útil e por atraso no pagamento do vale-refeição e vale-transporte dos funcionários terceirizados.
Diversas outras notificações se seguiram sempre cobrando a regularização de obrigações trabalhistas.
Não obstante as diversas certidões do FGTS, a Análise de Defesa Prévia, assinada em 23.06.2022 pela Secretária Municipal Interina de Planejamento e Gestão, Cristina Santos Tietbohl, dá conta de que os depósitos do FGTS dos funcionários não estavam sendo realizados em dia.
Os diversos descumprimentos levaram à instauração de processo administrativo por meio do qual a PGM apresentou parecer pela aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por 1 (um) ano.
Contudo, como já referido anteriormente, o descumprimento de obrigações por parte da YC não se restringiu apenas ao contrato 54/2022, uma vez que as inúmeras notificações expedidas demonstram que nos contratos 107/2021 e 430/2019 também ocorreram desrespeitos à legislação trabalhista, tais como: atraso no pagamento da gratificação natalina, não pagamento de vale-alimentação, não fornecimento de vale-transporte e não recolhimento do FGTS, além de queixas dos usuários quanto ao atendimento telefônico nas UBSs e falta de materiais necessários para a adequada prestação dos serviços de higienização nas Unidades de Saúde.
Todos esses fatos comprovam que houve graves falhas na fiscalização do gestor contratado e que bastaria uma maior acuidade do ente municipal na busca da origem da empresa e do seu quadro societário para verificar a incapacidade técnica da organização.
Portanto, presentes os elementos fáticos ensejadores da responsabilização subsidiária do Município, negligente na escolha da empresa e na fiscalização do contrato (Súmula 331, V, do TST).
Não há violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois, conforme registrado, o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, que segundo o Supremo Tribunal Federal, não exclui a responsabilidade do ente público tomador de serviços no caso de descumprimento do seu dever de fiscalização do contrato.
Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando.
Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V, que estabelece:
[...]
Registre-se, ainda, por oportuno, a decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública.
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, em sessão realizada no dia 12/12/2019, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal até então, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado, conforme a seguinte ementa:
[...]
Porém, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do dia 13/2/2025, ao julgar o Tema 1118 da Repercussão Geral (RE nº 1.298.647), firmou a seguinte tese vinculante:
[...]
A partir dessa decisão, não subsiste o entendimento de que o ente público responde subsidiariamente quando não comprova a fiscalização adequada do contrato. O ônus da prova do comportamento negligente ou do nexo causal entre o dano e a conduta da Administração Pública passa a ser da parte autora. O comportamento negligente se configura pela inércia da Administração Pública após notificação formal sobre o descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada. Adicionalmente, a responsabilidade da Administração Pública pode decorrer da não garantia de condições de segurança, higiene e salubridade ou da omissão em exigir da contratada a comprovação de capital social compatível e em adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas.
No caso dos autos, as premissas descritas pelo Tribunal Regional denotam que o Município deixou, efetivamente, de exigir da contratada a comprovação de capital social compatível e em adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas.
Houve registro de que, embora a entidade pública tivesse enviado diversas notificações e aplicado penalidade à empresa contratada em razão de descumprimentos de contratos anteriores, ainda assim firmou novo contrato, com caráter emergencial, mediante dispensa de licitação (art. 24, IV, da Lei 8.666/93).
Enfatiza o TRT, que “a maior prova de sua responsabilidade é ter firmado contrato mediante dispensa de licitação com empresa da qual necessitou, anteriormente, por diversas vezes, exigir o cumprimento daquilo que foi pactuado; que “poucos dias após a contratação, a reclamada já estava sendo notificada para regularização do pagamento dos salários até o 5º dia útil e por atraso no pagamento do vale-refeição e vale-transporte dos funcionários terceirizados” e, ainda, que “os diversos descumprimentos levaram à instauração de processo administrativo por meio do qual a PGM apresentou parecer pela aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por 1 (um) ano”.
Diante desse contexto, em que o TRT traz exame detalhado em torno do comportamento culposo do Município decorrentes dos inúmeros contratos de prestação de serviços que firmou com empresa inadimplente e inidônea, tendo, inclusive, asseverado que ”bastaria uma maior acuidade do ente municipal na busca da origem da empresa e do seu quadro societário para verificar a incapacidade técnica da organização”, impõe-se a manutenção da responsabilidade subsidiária atribuída ao Município, porque encontra amparo no item 4 da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1118 da Repercussão Geral, de caráter vinculante.

Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, uma vez que este, na condição de tomador de serviços, embora ciente das irregularidades perpetradas pela empresa terceirizada, voltou a com ela firmar contrato, na modalidade dispensa de licitação.

Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente